Tribunal: STF
Processo: HC 212971
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO NO STJ. PREVENÇÃO. REPERCUSSÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.791.512/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 104 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 10 da Lei nº 9.296, de 1996, por 8 vezes (realização de interceptação telefônica sem autorização judicial), e no art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime de associação criminosa e reduzir a pena para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 18 dias-multa pelo crime do art. 10 da Lei nº 9.296, de 1996.



    4. Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, que foi admitido. No STJ, o processo foi distribuído ao Ministro Nefi Cordeiro, integrante da Quinta Turma, sendo, a seguir, redistribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, buscando o retorno do processo ao Ministro Nefi Cordeiro, apontando a prevenção do julgador.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a violação ao princípio do juiz natural. Alegam, em resumo, a competência por prevenção do Ministro Nefi Cordeiro e da Sexta Turma, em razão da distribuição, em 14/05/2008, do Habeas Corpus nº 106.487/SP, em favor do paciente. Aludem ao disposto no art. 71, § 1º, do RISTJ.  



    6. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a prevenção da Sexta Turma do STJ para julgar o Recurso Especial nº 1.791.512/SP, restituindo-se os autos ao Ministro Nefi Cordeiro.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar ser irrecorrível “despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, por não possuir conteúdo decisório capaz de causar prejuízo à parte, exatamente como ocorre no presente caso.”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que a controvérsia alusiva à distribuição de processos no STJ, por prevenção, não repercute no âmbito da liberdade de ir e vir do cidadão, bem assim a irrecorribilidade de despacho que reconhece, ou não, a prevenção de determinado Ministro. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça. Discussão alheia à liberdade de locomoção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º). 2. A controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.686-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS POR PREVENÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 170.664-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte” (HC 115.468-AgR-AgR/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19.11.2013). 3. A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual constitui novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 156.624-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 19/09/2018; grifos nossos).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção de outro Ministro. Irrecorribilidade. Dosimetria da pena. Reformatio in Pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A “jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a decisão pela qual se acolhe ou se rejeita a distribuição por prevenção por consubstanciar medida de organização interna incapaz de lesar direito da parte, não desafia a interposição de recurso” (RE 631.857, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.540-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator